Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721649-73.2021.8.07.0001 APELANTE: PAULO HENRIQUE DO CARMO SILVA, EDILSON FERREIRA DOS SANTOS APELADO: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, IRON DA PAIXAO LIMA, PAULO HENRIQUE DO CARMO SILVA DESPACHO Aos apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar apresentada nas contrarrazões (id. 37635325). I Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR